Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-24.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMENDA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. RITO ESPECIAL E PROCEDIMENTO COMUM. VIA INADEQUADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido formulado em ação de busca e apreensão, submetido ao rito especial do Decreto-Lei n. 911/69, é incompatível com o pedido de obrigação de fazer direcionado à autarquia de trânsito, sujeito ao procedimento comum.
2. A cumulação de pedidos correspondentes a diferentes espécies de procedimentos somente pode ser admitida se adotado o procedimento comum estabelecido pelo CPC, sem prejuízo do emprego de técnicas processuais diferenciadas que não sejam incompatíveis com o rito comum, nos termos do art. 327, §2o, do CPC.
3. No caso, o não atendimento à determinação de emenda à petição inicial, para adequação do rito processual, pois intimada, quedou-se inerte, acarreta o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do parágrafo único, do art. 321, do CPC.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.